Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736279-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: VICTOR HUGO MENDES ESTACIO DESPACHO Vistos. O documento de ID 73851698 não se presta à demonstração do regular recolhimento do preparo, pois, além de desacompanhado da respectiva guia, não se refere a efetivo pagamento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, juntar aos autos documentos que demonstram o efetivo e regular recolhimento do preparo. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator